Tribunal: STF
Processo: ARE 1550911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE GIRAFAS PELA EMPRESA QUE ADMINISTRA O ZOOLÓGICO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA REQUERIDA PELA IMPETRANTE, ENTENDENDO PELA EXIGIBILIDADE DO ICMS. OBJETO DO CONTRATO DE IMPORTAÇÃO CARACTERIZADO COMO BEM. FATO GERADOR CONFIGURADO, NÃO ESTANDO A IMPETRANTE INSERIDA EM NENHUMA HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, IX, ‘a’, e 225, §1º, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tal comando constitucional é repisado pela Lei Estadual nº 2657/1996, incidindo o tributo sobre a entrada de bem/mercadoria importados qualquer que seja a sua finalidade.



    Dessa forma, o fato gerador do ICMS é a saída do bem/mercadoria/produto de um estabelecimento para outro, acontecendo toda vez que houver a circulação dos bens, incluindo os importados, entendendo-se por todos os bens que têm valor econômico, qualquer que seja o bem e a finalidade a que se destina, não havendo controvérsia de que os semoventes são considerados como bens móveis (artigo 82, do Código Civil).



    Com efeito, não há dúvida de ser devido o ICMS na hipótese em comento, vez que os animais são objetos de contrato comercial, sendo desinfluente a discussão acerca de se tratar ou não de mercadorias/produtos em conceito formal (objetificação dos animais) ou mesmo se o escopo da importação tem ou não fins científicos, já que a impetrante/apelante não se enquadra nas instituições indicadas no artigo 150, VI, ‘c’, da CF/88.



    [...]



    Dos documentos acostados com a exordial, se pode extrair que o negócio foi firmado com empresa estrangeira e teve conteúdo financeiro, ou seja, ainda que se cuide de animais para atividade de cunho científico, têm eles valor monetário e, evidentemente, trarão retorno financeiro ao importador, não havendo demonstração de estar a situação em qualquer caso de isenção ou imunidade tributária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente